Tribunal: TJDFT
Processo: 0017442-64.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de falsificação de documento particular; e do seu uso, inviável o pedido de absolvição dos réus por insuficiência de provas ou por suposta atipicidade das condutas por eles praticadas.
2. Na espécie, os réus subscreveram contrato de compra e venda, cientes de que tal documento não correspondia com a verdade, a fim de induzir terceiro de boa-fé a erro.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.